Tribunal: TJSP
Processo: 2086395-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário e partilha – Decisão que destituiu a agravante do cargo de inventariante e nomeou a companheira sobrevivente para o cargo – Inconformismo da filha – Inventariante que vem atuando por 8 longos anos com zelo e de forma a levar o inventário a uma conclusão satisfatória para todos os envolvidos – Existência de questões pendentes de análise que, se confirmadas, se

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário e partilha – Decisão que destituiu a agravante do cargo de inventariante e nomeou a companheira sobrevivente para o cargo – Inconformismo da filha – Inventariante que vem atuando por 8 longos anos com zelo e de forma a levar o inventário a uma conclusão satisfatória para todos os envolvidos – Existência de questões pendentes de análise que, se confirmadas, se mostram extremamente desfavoráveis à agravada – Substituição que pode acarretar tumulto processual, com prejuízo aos envolvidos – Ordem de nomeação do representante legal do espólio disposta no artigo 617 do CPC que não é absoluta.
Recurso provido.